Tribunal: TJMT
Processo: 1020591-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020591-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA
Agravante : AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravado : HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO
Número do Protocolo : 1020591-85.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1004388-61.2019.8.11.0007), ajuizada contra a agravante por HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO, indeferiu, por entender “incabível nas relações consumeristas”, o pedido de denunciação à lide formulado em detrimento da empresa “Franco Veículos EIRELI”, esta que, segundo a ré/agravante, seria “beneficiária” do contrato de financiamento alegadamente fraudulento (cf. Id. no 38707874 - Pág. 1/6).
A agravante reafirma a “necessidade de deferimento da denunciação à lide e/ou intimação da empresa (...) para prestação de esclarecimento” dizendo que a negativa da instauração da lide secundária “acaba por ensejar uma situação de insegurança jurídica e impõe sobre este um sério risco de lesão de direitos, haja vista que eventual decisão de procedência nos autos originários obrigariam a agravada a proceder com o pagamento de valores” (cf. Id. no 59994470 - pág. 4).
Pontua que, embora o art. 125, §1o, do CPC assegure “que o direito de regresso seja exercido em ação autônoma na hipótese de a denunciação da lide não ser permitida”, não é razoável obriga-la a ajuizar nova demanda, até porque, em caso de procedência desta ação indenizatória e improcedência da ação regressiva, “a financeira seria injustamente responsabilizada por uma transação feita de forma regular, sem conseguir recuperar o prejuízo e se tornando a única vítima da fraude” (cf. Id. no 59994470 - pág. 6).
Dizendo, por fim, que a vedação à denunciação à lide imposta pelo art. 88 do CDC se refere exclusivamente “às hipóteses do art. 13 do mesmo Código”, nas quais não “está contemplado o caso do beneficiário do financiamento fraudulento, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de denunciação à lide.
Requer, de imediato, antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
Consta da petição inicial a seguinte narrativa:
“A requerida enviou cópia de um suposto contrato de financiamento de R$83.291,19 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos), conforme (DOC 2), onde constam os dados do requerente, entretanto, a assinatura do contrato não pertence ao mesmo, como pode ser observado analisando seus documentos anexos ao processo.
O referido suposto contrato consta como local de assinatura a cidade de Aliança do Tocantins – TO, local onde o autor nunca sequer visitou. Está datado como assinado em 04/12/2018 e horário às 10:01. Data e hora em que o requerente laborava na Empresa na qual é funcionário, na cidade de Alta Floresta – MT, conforme pode ser constatado na cópia do relatório de seu ponto digital, devidamente regulamentado pelo Ministério do Trabalho” (cf. Id. no 24719796 - Pág. 2 dos autos originários).
Citada, a Financeira/agravada contestou o pedido e formulou pedido de denunciação à lide sob os seguintes fundamentos:
“Como é de conhecimento, o número de fraudes no Brasil é preocupante, são inúmeras engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as próprias Instituições Financeiras.
A ré, preocupada com esse cenário, iniciou uma série de políticas, jurídicas e institucionais, de combate à fraude. Uma delas é a identificação dos beneficiários de transações financeiras nas quais haja alegação de fraude pelo cliente/autor.
Tal fato possibilita que seja percorrido o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor.
Além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa da ré, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC.
Importante observar, que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da loja a ser denunciada, ou seja, foi a loja revendedora quem recepcionou a documentação e colheu a assinatura do financiado, e foi ela que, inclusive, recebeu o crédito oriundo do contrato de financiamento, conforme comprovam as telas anexas – FRANCO VEICULOS EIRELI - CNPJ 15090135000162: (...)
Deste modo, requer a inclusão da loja revendedora no polo passivo, em razão da evidente necessidade de litisconsorte, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento” (cf. Id. no 27561576 - Pág. 2/3 dos autos originários – grifei e destaquei).
O art. 12 do CDC estabelece que “o fabricante, o produtor, o construtor, (...) respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.
O “caput” e os incisos do art. 13 do mesmo Código, por sua vez, dispõem que “o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando (I) o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (II) o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; (III) não conservar adequadamente os produtos perecíveis”.
Arrematando a questão, o parágrafo único daquele art. 13 prevê que, “aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso”.
Rigorosamente, a expressa previsão legal contida no art. 88 do CDC é até mesmo redundante, já que simples interpretação conjunta dos arts. 12 e 13 daquele Código já conduz diretamente à conclusão de que o comerciante – no caso a Financeira que comercializa o produto de crédito – é “igualmente responsável” pela reparação de danos causados ao consumidor, e, caso seja ao final condenada à indenização correspondente, poderá, com fundamento no art. 13, parágrafo único, do CDC, “exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis”, e esta outra responsável pelo dano, segundo a própria agravante, é a empresa que pretende denunciar à lide.
O eg. STJ já vem há muitos anos repetindo o entendimento de que “a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional” (AgRg no AREsp 334.359/SP), e, no caso, evidente que, obstada a denunciação à lide, a ré/agravante poderá, em caso de procedência do pedido contra si formulado, ajuizar ação autônoma contra quem pretende denunciar.
E aí, para além, realmente se aplica a regra do art. 88 do CDC, que proíbe terminantemente a denunciação à lide nas relações consumeristas.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juiz de primeiro grau, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta pela ora recorrida, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a denunciação da lide. (...) 5. E com relação a denunciação da lide, esclareça-se que é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no REsp 1.635.254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 30/3/2017). 6. Por fim, o acórdão recorrido encontra-se bem fundamentado, sendo que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. 7. Recurso Especial não provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1701917/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 24/10/2017, DJe 19/12/2017 – grifei).
Não fosse tudo isso o bastante, da simples leitura dos argumentos da Financeira se extrai muito claramente que o pedido de denunciação à lide não se vincula, propriamente, ao resguardo do direito de regresso, mas à imputação de culpa à outra empresa, especialmente no ponto em que o contrato de financiamento alegadamente fraudulento “foi formalizado no estabelecimento da loja a ser denunciada, ou seja, foi a loja revendedora quem recepcionou a documentação e colheu a assinatura do financiado, e foi ela que, inclusive, recebeu o crédito oriundo do contrato de financiamento” (cf. Id. no 27561576 - pág. 2).
Percebe-se, pois, que a ré/agravada sugere, com todo cuidado e discrição, que a empresa “Franco Veículos” é a responsável pela fraude contratual, e não ela, a Financeira, que simplesmente operacionalizou o negócio.
Sucede, porém, que, nestes casos, independentemente da vedação do art. 88 do CDC, é igualmente inadmissível a denunciação à lide.
Neste sentido, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS AUTORAIS. (...). EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. PLÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EDITORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a denunciação da lide com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida a culpa de terceiro. Precedentes do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1368021/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Assim, não diviso mínima probabilidade do direito alegado, de modo que recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator